Tribunal: CARF
Processo: 10805.004095/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade, bem como a análise dos argumentos de defesa pela primeira instância. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Também, não se fala em nulidade quando a decisão de piso apreciou toda a matéria posta no contencioso tributário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
O direito a dedução relativa a dependentes está condicionado ao enquadramento nos requisitos legais e à comprovação da relação de dependência para fins de imposto de renda, cuja ausência impõe a manutenção da glosa.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas relativas ao contribuinte e seus dependentes, assim considerados na forma da legislação do imposto de renda, e está condicionado à comprovação do efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora, desde que devidamente escrituradas e comprovadas com documentos hábeis e idôneos, preenchidos com as informações legalmente exigidas, de forma a configurar o direito à dedução pretendida.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte apresentar documentos que constituam prova inequívoca do direito às deduções pleiteadas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. JUROS CONFISCATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no lançamento, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa decorrente do lançamento de ofício de 75% quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.004095/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.183 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
VAGNER APARECIDO ALBERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade, bem como a análise dos argumentos de defesa pela
primeira instância. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Também, não se fala em nulidade quando a decisão
de piso apreciou toda a matéria posta no contencioso tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
O direito a dedução relativa a dependentes está condicionado ao
enquadramento nos requisitos legais e à comprovação da relação de
dependência para fins de imposto de renda, cuja ausência impõe a manutenção
da glosa.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas relativas ao
contribuinte e seus dependentes, assim considerados na forma da legislação do
imposto de renda, e está condicionado à comprovação do efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à
percepção da receita e a manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente escrituradas e comprovadas com documentos hábeis e idôneos,
preenchidos com as informações legalmente exigidas, de forma a configurar o
direito à dedução pretendida.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.004095/2008-94
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

Incumbe ao contribuinte apresentar documentos que constituam prova
inequívoca do direito às deduções pleiteadas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
JUROS
CONFISCATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
lançamento, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade
de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde
que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE 75%. LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa decorrente do
lançamento de ofício de 75% quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 76/98), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 59/68), proferida em sessão de 14/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-58.212, da 10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2/12), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS.
A intimação do contribuinte para apresentação de documentos e esclarecimentos não é
requisito para o lançamento. Questão não pertinente para situação em que o interessado
não atendeu a intimação fiscal regularmente efetuada.
O lançamento foi efetuado dentro das normas legais, sendo possível identificar as glosas
efetuadas e foi oportunizado ao contribuinte, na fase impugnatória, a possibilidade de
apresentação de elementos de prova que elidissem a autuação, afastando-se qualquer
alegação de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
O direito a dedução relativa a dependentes está condicionado ao enquadramento nos
requisitos legais e à comprovação da relação de dependência para fins de imposto de
renda, cuja ausência impõe a manutenção da glosa.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas relativas ao contribuinte e
seus dependentes, assim considerados na forma da legislação do imposto de renda, e
está condicionado à comprovação do efetivo pagamento. Cabe o restabelecimento
parcial das deduções à vista da prova documental apresentada.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita e
a manutenção da fonte produtora, desde que devidamente escrituradas e comprovadas
com documentos hábeis e idôneos, preenchidos com as informações legalmente
exigidas, de forma a configurar o direito à dedução pretendida.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte apresentar documentos que constituam prova inequívoca do
direito às deduções pleiteadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
colacionadas (e-fls. 13/19), tendo o contribuinte sido notificado em 25/11/2008 (e-fl. 49), foi
bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2005/exercício
2006, emitida em 10/11/2008, no valor total de R$ 102.393,93, incluídos multa e juros
de mora calculados até 28/11/2008, em face da constatação das seguintes infrações à
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

legislação tributária (fls. 13/19, conforme numeração de fls. após digitalização dos
autos):

- Dedução indevida de dependente – R$ 1.404,00

- Dedução indevida de despesas médicas – R$ 31.604,07

- Dedução indevida de Livro Caixa – R$ 147.757,80
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/12, acompanhada dos
documentos de fls. 13/47, em que requer o cancelamento do débito fiscal, alegando, em
síntese:

- “Verifica-se no Demonstrativo do Crédito Tributário, que a Sra. Auditora-
Fiscal buscou valores efetivamente desconformes àqueles que deveriam servir de
supedâneo à efetiva apuração (...)”;
Das preliminares

- trata “da falta de intimação para esclarecimento relativo à declaração de IRPF”,
afirmando que não teve oportunidade de juntar aos autos os documentos comprobatórios
das despesas dedutíveis e a Notificação de Lançamento não permite vislumbrar “(...) os
motivos fáticos que ensejaram a lavratura, ou seja, os fatos geradores que efetivamente
a Agente Fiscalizadora considerou indedutíveis e desconsiderou a glosagem das
despesas devidamente declaradas em ajuste anual.”

- específica documentos comprobatórios de despesas médicas que junta à
impugnação, destacando que se encontrava com problemas de saúde, e acrescenta que
despesas médicas não podem ser consideradas renda, sob pena de ofensa a preceitos
legais e constitucionais pertinentes à matéria;

- a auditora-fiscal fez inserir valores sem relatar como foram atribuídos, sendo
que nossa legislação veda a presunção de valores e o lançamento de ofício só será
efetuado quando o contribuinte deixar de prestar esclarecimento que lhe for solicitado,
deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ou fazê-lo insatisfatoriamente (art. 841,
II, do RIR);
Do mérito

- “(...) a intimação fiscal é totalmente abusiva, não espelha as declarações
prestadas pelo contribuinte ao Fisco, detectando nulidades insanáveis (...)”

- tece considerações sobre o conceito constitucional de renda e as restrições que
o ordenamento jurídico impõe ao legislador quanto à ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, destacando que é necessária a existência de riqueza nova, de
acréscimo patrimonial;

- salienta sua condição de advogado e profissional liberal que, para o exercício
de suas atividades profissionais, tem despesas diversas e indispensáveis “(...) que foram
justificadamente atribuídas em sua Declaração de Imposto de Renda, inclusive em livro
caixa, devendo, desta forma, serem consideradas totalmente dedutíveis (...)”;

- acrescenta que os valores deduzidos encontram-se em consonância com a
contabilidade, demonstrando que não ocorreu valores indedutíveis e o tributo decorrente
de aumento de patrimônio foi devidamente recolhido.

- caso a autoridade administrativa entenda por não acolher os argumentos, que o
impugnante seja novamente intimado para comprovar as deduções declaradas.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram abordados os seguintes capítulos que bem
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

sintetizam o decisum: a) Da alegação de nulidade do lançamento; b) Da redução da base de
cálculo mediante deduções – Dedução relativa a dependentes, Dedução de despesas médicas,
Dedução de livro caixa. Acolheu-se parcialmente as deduções das despesas médicas.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte da impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário, como segue:
Ano-Calendário
Exigido
Exonerado
Mantido
2005
Imposto
49.710,62
8.390,16
41.320,46
Multa
31.282,96
6.292,62
30.990,34
Total
72.310,80
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando alguns termos da impugnação,
postula a nulidade do acórdão recorrido ou a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
cancelar o lançamento. Ainda questiona os juros SELIC e a multa tida por confiscatória, caso
mantido o montante lançado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 02/04/2012, e-fl. 74, protocolo recursal em 25/04/2012,
e-fl. 76, e despacho de encaminhamento, e-fl. 106), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requereu seja declarada nula a decisão recorrida, pois
não teria fundamentado com clareza o motivo das glosas e os fatos estavam declarados na
declaração do imposto sobre a renda de pessoa física.
Pois bem. A decisão resta fundamentada e não há omissão. A não conformação
com o decisum será matéria de mérito, conforme a irresignação aventada. Veja-se trecho da
decisão recorrida que bem sinaliza as razões de decidir da DRJ inexistindo omissão ou nulidade:

O contribuinte alega não ter sido intimado para apresentar esclarecimentos e
documentos comprobatórios das despesas deduzidas. Entretanto, não é o que
demonstram os autos. A autoridade fiscal lavrou o Termo de Intimação Fiscal no
2006/608119788211034 (fls. 56/57), recebido no endereço do impugnante em
22/07/2008 (fls. 58), mediante o qual foi intimado a apresentar:
“Comprovantes de Dependência.
- Justificar, com base na legislação vigente, a dedução informada a
título de LIVRO CAIXA
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.”

Desse modo, foi oportunizado ao contribuinte apresentar documentos e
esclarecimentos a respeito das deduções apontadas.

Referido Termo trazia a informação de que o não atendimento à intimação fiscal
ensejaria o lançamento de ofício, nos termos do art. 841, inciso II, do RIR/99. Assim, o
suporte fático para o lançamento foi o não atendimento à intimação fiscal, providência
legalmente amparada, o que afasta a alegação do impugnante quanto a inexistência de
“(...) motivos fáticos que ensejaram a lavratura, ou seja, os fatos geradores que
efetivamente a Agente Fiscalizadora considerou indedutíveis e desconsiderou a
glosagem das despesas devidamente declaradas em ajuste anual.”
(...)

Quanto à alegada inserção de valores sem o relato de como foram atribuídos,
incorrendo em presunção legalmente vedada, não é o que consta dos autos. Os valores
glosados foram exatamente aqueles declarados pelo contribuinte, o que é facilmente
verificado ao se confrontar o lançamento com a Declaração de Ajuste Anual entregue
(cópia extraída pela unidade de origem, às fls. 52/54 e juntada pelo contribuinte, às fls.
40/45).

O contribuinte deteve-se na questão do conceito constitucional de renda e no fato
gerador do imposto sobre a renda. Todavia, não há como acolher tais considerações
como pertinentes na presente situação. No presente caso, o que se discute são os
parâmetros legais autorizadores da redução da base de cálculo do imposto de renda, e
não se os rendimentos auferidos pelo contribuinte constituem ou não rendimentos
tributáveis, ou seja, a renda considerada como fato gerador do tributo pelo ordenamento
jurídico pátrio.
(...)
Da redução da base de cálculo mediante deduções

A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual
de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
determinadas despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário.
Por outro lado, exige que, quando intimado pelo Fisco, o interessado comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
(...)

(...), o contribuinte tem direito a deduzir despesas enquadradas nas
especificações legais, sendo desnecessário juntar à Declaração de Ajuste Anual os
comprovantes da regularidade de tais deduções, devendo fazê-lo quando assim
solicitado pela administração tributária.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

Como regra geral de direito, o ônus da prova cabe a quem alega e, no caso da
redução da base de cálculo do tributo mediante deduções, incumbe ao contribuinte
comprovar a regularidade da dedução pleiteada quando assim for solicitado. Desse
modo o art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei n.o 5.844/43, expresso no sentido de que o
contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as despesas cujo valor deduziu.
Da dedução indevida de dependente

O contribuinte declarou Davi Barroso Alberto como dependente, dedução
glosada em face da não comprovação de sua regularidade. Em sede de impugnação,
nenhum documento apresenta para comprovar a condição de dependente para fins de
imposto de renda, impondo-se, assim, a manutenção da glosa.
Da dedução indevida de despesas médicas

Conforme determinam os dispositivos legais pertinentes, acima transcritos, o
direito à dedução restringe-se ao pagamento de serviços que tiveram como beneficiário
o próprio contribuinte ou seus dependentes, assim considerados na forma da legislação
do imposto de renda.

No presente caso, o impugnante trouxe aos autos os documentos de fls. 24/39,
hábeis a comprovar as despesas médicas declaradas (fls. 53). Todavia, o recibo de fls.
28 refere-se a serviços prestados a Davi Barroso Alberto, cuja relação de dependência
não foi comprovada, conforme assinalado em tópico anterior.

Desse modo, cabe o restabelecimento da dedução de R$ 30.509,67, mantendo-se
a glosa da citada despesa médica – R$ 1.094,40.
Da dedução indevida de Livro Caixa

A legislação do imposto de renda autoriza a dedução de livro caixa, desde que
atendidos alguns requisitos, e estabelece a obrigatoriedade de que o contribuinte
comprove as despesas nele registradas, como se verifica nos arts. 73 e 76, § 2.o, do
RIR/99, acima transcritos.

Verifica-se que o contribuinte limita-se a informar que exerce a profissão de
advogado na condição de profissional liberal, o que determina despesas indispensáveis,
escrituradas em Livro Caixa, mas não apresenta qualquer documento comprobatório da
dedução pleiteada – R$ 147.757,80, conforme cópia da Declaração de Ajuste Anual
entregue, especificamente às fls. 53.
Por conseguinte, vê-se que não há a alegada nulidade. Houve pronunciamento
fundamentado. Se o recorrente não concorda, a matéria é enfrentada no mérito.
Também, sustenta o recorrente que o lançamento seria abusivo por não espelhar as
declarações. Todavia, ao meu sentir, não assiste razão na tese de nulidade. Os fatos declarados
podem ser glosados pela fiscalização no seu trabalho de revisão com a análise da conformação
das informações prestadas com os requisitos legais para a dedução, ademais o lançamento está
fundamentada e descritos plenamente os fatos.
Ora, a notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, nele constando as
informações obrigatórias prescritas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa.
Aliás, no processo administrativo fiscal, a fase de fiscalização é inquisitória, o
contraditório se inicia após a notificação do lançamento, caso o contribuinte dele recorra. Não
há, em regra, debates que precedam ao lançamento na fase de fiscalização.
Não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do
direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes no Decreto n.o 70.235, de 1972,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando,
efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação.
O conjunto dos documentos acostados atendem plenamente aos requisitos
estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como a legislação federal atinente ao processo
administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972). Descreve-se o fato que ensejou à constituição do
crédito tributário e é fornecido o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em
outras palavras, a notificação de lançamento está revestida de todos os requisitos legais.
Além disto, houve, também, a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para constituição do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica
efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu claramente
seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente. Logo, se nenhum delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Por último, em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos
do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar no ano-calendário de
2005 e se refere a glosa de indevidas deduções com dependentes, com despesas médicas e com
Livro Caixa, haja vista a não comprovação das deduções, com exceção de algumas despesas
médicas afastadas pela decisão de piso.
O contribuinte recorre pretende o reconhecimento do direito as deduções que
remanescem afastadas. Não se conforma com a decisão de piso.
Sustenta que não poderia ser desconsideradas as deduções, especialmente as
médicas face ao tratamento de saúde. Diz que apresentou documentação suficiente. Também,
advoga o direito as deduções do livro caixa, face a sua atividade de advocacia, desde 1987.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

Ora, tratando-se de deduções legais na declaração de ajuste incumbe ao
contribuinte apresentar documentos que constituam prova inequívoca do direito às deduções
pleiteadas e, apesar da irresignação no bem fundamentado recurso, o sujeito passivo, do ponto de
vista probatório, não demonstra suficientemente seu vindicado direito às deduções glosadas.
Veja-se que a glosa em relação ao dependente não comprovado (Davi Barroso
Alberto) remanesce, pois não é demonstrado, na forma exigida na legislação, a relação de
dependência. Como afirma a decisão de piso, na impugnação nenhum documento é juntado e no
recurso voluntário também não observo.
Em relação as despesas médicas remanescentes glosadas, as relacionadas ao
alegado dependente, por óbvio, se mantém não comprovadas até pela prejudicialidade de
dependência não atestada e, para o item despesas médicas, a única glosa que remanesce é a de
dependente.
Com relação as deduções de livro caixa, a decisão de piso está correta em seu
julgamento, uma vez que o contribuinte limita-se a informar que exerce a profissão de advogado
na condição de profissional liberal, o que determina despesas indispensáveis, escrituradas em
Livro Caixa, mas não apresenta qualquer documento comprobatório da dedução pleiteada.
Ora, o profissional autônomo somente pode deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da
receita e a manutenção da fonte produtora, desde que devidamente escrituradas e comprovadas
com documentos hábeis e idôneos, preenchidos com as informações legalmente exigidas, de
forma a configurar o direito à dedução pretendida.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa de ofício
A defesa, em síntese, sustenta a ilegalidade da exigência da multa de ofício de
75%. Argumenta que é excessiva e, em outras palavras, é onerosa, desproporcional,
inconstitucional, extorsiva, viola a capacidade contributiva. Menciona que há patamar legal
limitando em 20%. Diante de referidos apontamentos requereu fosse reconhecida a ilegalidade,
cancelando-a ou que fosse reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a
mesma ser redimensionada para 20%, retificando-se o lançamento.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente nestes aspectos.
Ora, no que se refere a multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, isto é,
de exigência de crédito tributário constituído pela autoridade fiscal em trabalho de fiscalização,
por não conformação da atividade do contribuinte à mens legis, não é aplicável a multa de 20%
do art. 61, § 2.o, da Lei 9.430, pois ela trata de mero inadimplemento de tributo já constituído ou
de antecipação já reconhecida e não recolhida a tempo e modo, situações que não prescindem da
constituição ou da exigência impositiva efetivada de ofício pela Administração.
Cuidando-se de lançamento de ofício, com agir da autoridade fiscal, deve-se
aplicar as hipóteses do art. 44, da Lei n.o 9.430, sendo que, in casu, a DRJ atestou a aplicação do
inciso I do referido art. 44 do supracitado diploma legal, restando certa a fixação da multa em
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a autoridade fiscal
deixar de observar a legislação que lhe impõe dever deôntico de conduta obrigatória. Ademais, o
julgador administrativo está impedido de reduzi-la ainda mais, com fulcro em tese constitucional
de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma legal (aquela
que fixa a multa de ofício em 75% – Lei 9.430, art. 44, I), conforme Súmula CARF n.o 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Juros de mora
Com relação a alegação de juros exorbitantes ou confiscatórios, inconstitucionais
ou, especialmente, inaplicabilidade da SELIC, ou limite dos juros em 6% (seis por cento) ao ano,
não vejo reparos no lançamento ou na decisão hostilizada, sendo tema objeto de enunciado da
Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei n.o
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, consoante exposto
acima. Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3.o,
da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. É uma imposição objetivada pela lei e decorre do
lançamento, quando formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei,
restando legítimo a fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.183 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.004095/2008-94

Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, com
fulcro em tese constitucional de confisco ou de inconstitucionalidade, pois, na forma da Súmula
CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Sendo assim, não assiste razão ao recorrente em questionar aplicação dos juros
calculados pela SELIC.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital